Tribunal: STF
Processo: ARE 1340452
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-23
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido por Tribunal Especial Misto do Estado do Rio de Janeiro, relativamente a Processo de Impeachment do governador do mesmo ente federativo, WILSON JOSÉ WITZEL, ora recorrente, fundamentado na Lei 1.079/1950, que define os crimes de responsabilidade e regula o respectivo processo de julgamento.
    O Tribunal Especial Misto julgou procedente o pedido, para condenar o réu à perda do cargo de Governador do Estado do Rio de Janeiro e à inabilitação para o exercício de qualquer função pública pelo prazo de cinco anos. O acórdão ficou assim ementado (fls. 1-2, Doc. 27):
    “Crime de Responsabilidade. Denúncia contra o Governador do Estado do Rio de Janeiro. Incidência da Lei Federal n° 1.079/1950, segundo as balizas da Súmula Vinculante n° 46 e do julgamento de mérito da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n° 378-DF, ambos do Supremo Tribunal Federal. Competência do Tribunal Especial Misto. Pandemia reconhecida pela Organização Mundial de Saúde, em 11 de março de 2020. Imputações de improbidade na administração e conduta incompatível com a dignidade, a honra e o decoro do cargo de Governador do Estado, em virtude da requalificação supostamente delituosa do Instituto Unir Saúde, bem como da alegada improbidade da avença com o Instituto de Atenção Básica e Avançada à Saúde. Fatos sobejamente comprovado. Incidência, em ambos os eixos da Denúncia, do art. 9°, item 7, da Lei Federal n° 1.079/1950. Culpabilidade configurada. Circunstâncias e consequências dos crimes de responsabilidade que determinam a condenação, em ambos os eixos, à perda do cargo eletivo e à consequente inabilitação por cinco anos para o exercício de qualquer função pública, nos termos do caput do art. 78 do mesmo diploma.”
    No Recurso Extraordinário (Doc. 34), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, Wilson José Witzel alega ter o acórdão recorrido violado os arts. 5º, LV e XLVI; 14, caput; 15, caput, III e IV; 60, § 4º, II; e 93, IX, da Constituição, pois foi “foi destituído do cargo de Governador do Estado, através de processo tão teratológico quanto descompassado, na medida em que: i) vilipendiou-se a taxatividade constitucional do direito a ampla defesa e contraditório pelo indeferimento de prova pericial indispensável ao deslinde da controvérsia; ii) não observou o princípio da indispensável fundamentação das decisões judiciais pela inobservância da correlação entre o pedido da acusação e o decisum final; iii) vulnerou-se o princípio da individualização da penas, pelo disparate consubstanciado na ilegibilidade por cinco anos do ora Recorrente, nos moldes do artigo 59 do CPP” (fl. 7, Doc. 34).
    Ao final, requer o conhecimento e o provimento do Recurso Extraordinário para reconhecer a nulidade do acórdão recorrido ou a redução da penalidade aplicável ao patamar mínimo legal.
    O RE foi inadmitido na origem em face da deserção, “considerando a ausência de recolhimento em dobro do preparo recursal (index 2384525), a teor do preconizado no §4º do artigo 1.007 do Código de Processo Civil” (fl. 1, Doc. 46).
    No Agravo (Doc. 48), a parte recorrente refuta o referido argumento, sustentando, em síntese, a natureza processual penal do processo de impeachment, conforme previsto no art. 79 da Lei 1.079/50 e a inaplicabilidade do disposto no § 4º do art. 1007 do Código de Processo Civil. 
    Alega ofensa à jurisprudência desta SUPREMA CORTE (Súmula Vinculante 56, ADI 1628 e ADI 1890MC) e defende que as custas somente serão devidas após o trânsito em julgado da decisão de mérito do impeachment. 
    Aduz ausência de fundamentação da decisão agravada, em ofensa ao art. 93, IX, da Constituição Federal. Por fim, reitera argumentos desenvolvidos no Recurso Extraordinário.
    É o relatório. Decido.
    O RE não pode ser conhecido em face da deserção.
    Cumpre à parte recorrente comprovar, no ato da interposição do recurso, o efetivo recolhimento do preparo de acordo com que preceitua a lei de regência. Nesse sentido:
    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PORTE DE REMESSA E RETORNO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. COMPROVAÇÃO. ATO DE INTERPOSIÇÃO. AUSÊNCIA. DESERÇÃO. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento de que, nos termos do disposto no art. 511 do Código de Processo Civil e do art. 59 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, o preparo do recurso extraordinário deve ser efetuado dentro do prazo cominado para sua interposição. Precedentes. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 757.742 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 19/12/2013)
    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECOLHIMENTO DO PREPARO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. INTIMAÇÃO PRÉVIA. INADMISSIBILIDADE. 1. Embargos de divergência opostos desacompanhados do comprovante de recolhimento do preparo, em desacordo com o art. 511 do CPC/1973, então vigente. 2. Somente será cabível a prévia intimação para recolhimento do valor do preparo, nos termos do art. 511, § 2º, do CPC/1973, quando se tratar de insuficiência do valor recolhido, o que não ocorre na hipótese. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (RE 252.313 AgR-ED-EDv-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe 25/5/2018)
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PREPARO NO MOMENTO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. DESERÇÃO. COMPLEMENTAÇÃO DO PREPARO. ART. 511, § 2º, DO CPC. INTIMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONSTATAÇÃO NOS AUTOS DE AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Esta Corte possui entendimento firmado no sentido de que a comprovação do pagamento do preparo deve ocorrer no momento da interposição do recurso, sob pena de deserção. Precedentes. II – Impossibilidade da intimação prevista no art. 511, § 2º, do Código de Processo Civil, tendo em vista que não houve, no caso, insuficiência do preparo, mas sim ausência de recolhimento. Precedentes. III – Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 786.478 AgR-segundo, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 19/08/2014)
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. APELO EXTREMO INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO PUBLICADO SOB A ÉGIDE DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. APLICAÇÃO DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL APENAS AOS RECURSOS INTERPOSTOS CONTRA DECISÕES PUBLICADAS A PARTIR DE 18 DE MARÇO DE 2016. PRINCÍPIO TEMPUS REGIT ACTUM. DESERÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PARÁGRAFO 4° DO ARTIGO 1.007 DO NCPC. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. APLICABILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE 975.223-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 24/11/2016)
    Na presente hipótese, verifica-se ausente o devido preparo no momento da interposição do Recurso Extraordinário, bem como o cumprimento do disposto no § 4º do art. 1007 do Código de Processo Civil, após o recorrente ter sido intimidado pelo Tribunal de origem (Doc. 39).
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Publique-se. 
    Brasília, 23 de agosto de 2021. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente